Tribunal: STF
Processo: HC 70196
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CITAÇÃO-EDITAL, QUE
NÃO E DE ACOLHER-SE, PORQUE O PACIENTE FOI PROCURADO NO ENDERECO
QUE INDICOU AO PRESTAR DECLARAÇÕES A POLICIA, CONSTANDO, TAMBÉM, DO
BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL E DAS INFORMAÇÕES SOBRE A VIDA
PREGRESSA DO ACUSADO. NÃO CUIDOU O PACIENTE DE CORRIGIR O ENDERECO.
NA REVISÃO CRIMINAL, NADA ALEGOU SOBRE ESSE PONTO. AO RÉU CABIA
DEIXAR CERTO A AUTORIDADE PROCESSANTE  O LUGAR ONDE PODERIA SER
ENCONTRADO. QUANTO AO FATO DE O DEFENSOR DATIVO, INTIMADO
PESSOALMENTE, NÃO HAVER RECORRIDO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DELE NÃO
RESULTA NULIDADE DO PROCESSO. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, DISCUSSÃO
EM TORNO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.